Tribunal: TJMT
Processo: 1013275-79.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013275-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE MELO - CPF: 255.324.561-00 (ADVOGADO), VALDSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 345.984.301-25 (AGRAVANTE), A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 01.795.809/0001-10 (AGRAVADO), TIAGO FEDALTO - CPF: 036.266.969-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E DECLARAÇÃO DO VALOR DEVIDO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, fundada em alegação genérica de excesso de execução, sem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor devido, conforme exigência legal.

II.
Questão em discussão
2. A questão central consiste em verificar se é possível acolher a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução quando o impugnante não apresenta os valores que entende devidos, nem demonstrativo atualizado do débito.

III.
Razões de decidir
3. De acordo com o art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, a impugnação por excesso de execução exige a indicação do valor que o impugnante entende correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do débito.
4. O recorrente limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar memória de cálculo ou elementos que infirmassem a presunção de legalidade dos cálculos homologados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, cuja precisão técnica é presumida.
5. O entendimento consolidado na jurisprudência rejeita impugnações genéricas, sendo indispensável a demonstração objetiva de erros nos cálculos exequendos, sob pena de rejeição liminar da impugnação.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É inviável o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução quando o impugnante não apresenta os valores que entende corretos e o demonstrativo discriminado do débito, conforme disposto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por VALDSON PEREIRA DOS SANTOS em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Judicial n. 1023177-86.2020.8.11.0003, movida por A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

O Agravante sustenta que o valor cobrado pela Agravada é manifestamente excessivo, uma vez que, no total atualizado de R$ 248.960,10, não foi considerado o abatimento de R$ 115.690,95, referente a nove notas fiscais de devoluções de mercadorias consignadas.

E ainda, que, essas devoluções foram devidamente comprovadas mediante a apresentação de planilha detalhada e documentos fiscais anexados ao processo, contudo foram desconsiderados.

O Agravante aponta equívoco na decisão do juízo de primeira instância, que alegou ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pela Agravada, contudo foram apresentados cálculos discriminados, indicando o valor correto devido, no montante de R$ 47.552,21.

Ressalta que, a atualização dos valores pela Agravada, sem a devida amortização das devoluções de mercadorias, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, gerando prejuízo indevido.

Ao final, requer a reforma parcial da decisão atacada, com o reconhecimento do valor correto devido, qual seja, R$ 47.552,21, deduzindo-se as devoluções de mercadorias consignadas.

Sem apresentação de contrarrazões (id.221383186).

Petição de interesse da Agravada (id.240934667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, insta consignar que não obstante, o Agravante tenha trazido várias teses no bojo

das razões recursais, é sabido que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
e, por isso, deve o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim, não podendo extrapolar as teses jurídicas decididas no juízo de origem, sob pena de manifesta supressão e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, “Questões que não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
(N.U 1021354-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 22/01/2025).

Feitas essas considerações, passo a análise propriamente do mérito, que consiste no acerto ou

desacerto do Juízo monocrático que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob os seguintes fundamentos:

[...]Preambularmente, registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema PJe, nos termos do artigo 21, da Resolução nº03/2018/TP/TJMT; incorrendo a parte no disposto no §1º do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

Lado outro, sopesando os documentos de (fls.292/319 – correspondência ID 89297788 e ID 89297790), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita pleiteados pelo executado no item ‘1.2’ de (fl.281 – correspondência ID 89297787, fl.02) (art. 98, NCPC).

Compulsando os autos, verifica-se que devidamente intimado para cumprir a obrigação, o executado não o fez, apresentando impugnação ao cumprimento de sentença às (fls.280/399 – correspondência ID 89297787 a ID 89301514) sequer impugnando os cálculos apresentados pela parte exequente.

Instada a manifestar-se a parte exequente rebatera as alegações da parte executada às (fls.402/405 – correspondência ID 97842848).

Pois bem, analisando a questão trazida à liça, não vejo nenhum motivo plausível para acolher a pretensão do executado, uma vez que o demonstrativo de cálculo apresentado pelo exequente fora realizado segundo os índices atribuídos na sentença, estando plenamente correto, não havendo qualquer excesso de execução.

Contudo, não é possível acolher a arguição de excesso de execução, via alegações genéricas, pois, o que o petitório da parte executada deveria conter a declaração do valor que entende correto, bem como, o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que não se verifica nos autos (art.525 , §§4º e 5º, CPC).

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGALIDADE E RIGOR TÉCNICO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo - à míngua de provas em contrário - prevalecer. 2. A impugnação apresentada pela parte agravante não apontou qual a incorreção contida nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial e nem indicou quais os índices de correção aplicáveis para a apuração do débito, limitando-se a discordar dos cálculos com alegações genéricas e desprovidas de fundamentação. 3. As insurgências trazidas pela agravante não são hábeis a infirmar o trabalho feito pelo auxiliar do juízo, que goza de presunção por ter sido efetivada pelos métodos aceitos, mormente quando a agravante não demonstrou, pelos meios adequados, que os valores se mostram indevidos. 4. Correta a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, tendo em vista a verificação de que foram realizados nos moldes delineados pelo título judicial exequendo. Precedentes. 5. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.” (TJ-DF 07308318620218070000 DF 0730831-86.2021.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/01/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO LIMINARMENTE REJEITADA- AUSÊNCIA DO APONTAMENTO DO VALOR ENTENDIDO COMO CORRETO E DE SEU DEMONSTRATIVO – NÃO DEMONSTRADO O ERRO NO CÁLCULO DOS EXEQUENTES. 1. Pleito pelo reconhecimento do erro de cálculo que implicou no excesso de execução – Não provimento – Parte executada que não faz qualquer prova de erro de cálculo, uma vez que sequer juntou a memória de cálculo para embasar seus argumentos, não indicou o excesso alegado e não apontou o valor que entende devido – Manifesta afronta ao disposto no art. § 4º do art. 525 do CPC. 2. "Em se tratando de impugnação ao cumprimento de sentença, por excesso de execução, tem o executado o dever de apontar os fundamentos da oposição, indicando ponto a ponto o erro existente, notadamente quando por essa via impugna memória discriminada de cálculos. Mais do que simplesmente alegar que o valor executado está errado e afirmar aquele que entende correto, deverá o executado comprovar as distorções no cálculo do credor, o que não ocorreu in casu." (TJPR - 15ª C. Cível - AI - 1019069-9) 3. Decisão mantida.RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-PR - ES: 00572731820208160000 PR 0057273-18.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Octavio Campos Fischer Desembargador, Data de Julgamento: 12/04/2021, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2021)

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação ao cumprimento de sentença, promovida por VALDSON PEREIRA DOS SANTOS, em desfavor de A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, todos com qualificação nos autos. (id.136256548- processo originário).

Com efeito, o Agravante irresignado com o desfecho da lide, apresenta o recurso de agravo de instrumento, postulando pelo provimento, sob a alegação que ao contrário do consignado na decisão singular apresentou planilha detalhada de “devoluções que não foram deduzidas pela, ora, Agravada, quando da fixação do valor da causa e de suas atualizações.” Sic

A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve declarar o valor que o impugnante entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

Assim, inexistindo impugnação específica quanto aos cálculos do valor devido, não há como se acolher a insurgência da parte agravante, quando apenas traz alegações genéricas.

Aliás, esse é o entendimento esposado no artigo 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 525 (...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprirlhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de

execução.

No caso em apreço, agravantes não se desincumbiram do seu ônus de apresentar a impugnação aos cálculos da Contadoria, limitando-se a realizar afirmação genérica de divergência com cálculos anteriormente realizados, sem trazer aos autos qualquer elemento que comprove que os últimos cálculos não se encontram corretos, de modo que não merece qualquer reparo a decisão agravada.

Inclusive, como bem assentou o Juízo monocrático em sua bem lançada decisão de que “o demonstrativo de cálculo apresentado pelo exequente fora realizado segundo os índices atribuídos na sentença, estando plenamente correto, não havendo qualquer excesso de execução. Sic

Não há dúvidas que

impugnação do Agravante é genérica, pois que não indica o ponto de discordância, ainda que instruída com a memória completa, pretendendo que o juiz a interprete para desvendar qual o tópico da pretensão executiva está sendo impugnado.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CITADO EXCESSO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DIVIDENDOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. CARACTERIZAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. Rever o alegado excesso de execução importaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 2. O acolhimento da alegação de excesso de execução reclama que a impugnante decline o valor que entende correto, sendo insuficiente alegações genéricas. A deficiência na fundamentação recursal atrai, por analogia, o óbice contido na Súmula 284/STF. 3. Quanto à questão dos dividendos, a ausência de indicação do dispositivo legal violado ou objeto de divergência atrai o óbice previsto na Súmula 284/STF, por deficiência de fundamentação do recurso especial, circunstância que impede a exata compreensão da controvérsia. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (STJ - AgRg no AREsp: 564767 RS 2014/0205508-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2014)

Assim, não tendo o Agravante apontado qual a incorreção contida nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial e nem indicou quais os índices de correção aplicáveis para a apuração do débito, limitando-se a discordar dos cálculos com alegações genéricas e desprovidas de fundamentação.

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso mantendo a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025